Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716079-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO COSTA MARIANO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL e processual penal. Apelação criminal. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE APROPRIAÇÃO de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível falar em absolvição ou desclassificação para crime de apropriação de coisa alheia, quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de furto. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e inexistente nos autos motivos aparentes para incriminar o acusado. 3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas in casu. 4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se evidenciado o expressivo prejuízo causado à vítima, bem como quando a reprovabilidade da conduta do apelante é constatada pela contumácia delitiva em crimes contra o patrimônio. 5. Não há que se falar em confissão qualificada quando o acusado nega, com veemência, a autoria dos fatos imputados. 6. Se o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 169, caput, do Código Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria do crime e aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa alheia. Aponta, nesses aspectos, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente me nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 169, caput, do CP, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu ser inviável a desclassificação para o crime de apropriação de coisa alheia, uma vez que as provas colhidas nos autos demonstram a prática do crime de furto, e afastou a aplicação do princípio da insignificância, porque evidenciado o prejuízo causado à vítima, e a reprovabilidade da conduta do recorrente constada pela contumácia delitiva em crimes contra o patrimônio. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao pedido ID 24453402-Pág. 18, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003